Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706379-88.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA RODRIGUES DE ABREU APELADO: ANDERSON DO CARMO COSTA D E S P A C H O Intime-se o apelado para manifestar-se sobre o ID 53779835 e documentos que acompanham a referida peça. Fundamentação legal: arts. 9o e 10 do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator